Tribunal: TJES
Processo: 5011481-70.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011481-70.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ODETE DE ARAUJO TAVARES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO BANCÁRIO ALEGADAMENTE CELEBRADO MEDIANTE FRAUDE – RELAÇÃO DE CONSUMO – AUTENTICIDADE IMPUGNADA – ÔNUS DA PROVA – TEMA REPETITIVO N. 1061/STJ – INCIDÊNCIA DO ART. 429, INCISO II, DO CPC/2015 – PRECEDENTES DO ÓRGÃO JULGADOR – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1
) No julgamento do REsp nº 1.846.649/MA pela Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, foi firmada a seguinte tese (Tema Repetitivo nº 1061): “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)”.

2)
Em que pese a previsão do art. 408 do CPC/2015 de que ‘As declarações constantes de documento particular escrito e assinado ou somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário’, o art. 428 do mesmo diploma legal estabelece que essa presunção é ilidida quando (i) houver impugnação da autenticidade do documento particular e não se comprovar a veracidade; e quando (ii) assinado em branco o contrato, se impugnar o conteúdo em decorrência de preenchimento arbitrário.

3)
A autora impugna a autenticidade do contrato, o que enseja a aplicação do art. 429, II, do CPC/2015, ou seja, o ônus de comprovar que o contrato é autêntico é daquele que produziu a prova contestada, e não o inverso, conforme entendera o douto magistrado prolator da decisão recorrida ao invocar o disposto no inciso I do mesmo dispositivo legal.

4)

Agravo de Instrumento conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
Odete de Araújo Tavares
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia (Id 6157616) que, na “
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
” ajuizada em face do
Banco Bradesco S/A
, a um só tempo:
(i)
deferiu pedido de tutela provisória de urgência a fim de determinar a suspensão dos descontos nos proventos da autora; e
(ii)
indeferiu o pedido de inversão do ônus probatório.

Em suas razões recursais (Id 6157615), sustenta a agravante, em síntese, que: (i) a decisão agravada está dissociada do ordenamento jurídico, por se tratar de relação de consumo entre instituição financeira e consumidor final; (ii) na hipótese em que o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário, à instituição financeira caberá o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II), haja vista que o consumidor desconhece tal dívida; (iii) uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e tendo o banco produzido tal documento, é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica; (iv) não é caso de simplesmente aplicar a regra de distribuição da prova do Código de Processo Civil, e sim a do Código de Defesa do Consumidor, o qual tem, dentre seus princípios, o de facilitar a defesa deste em Juízo; e (v) deve ser reformada a decisão guerreada para impor ao agravado o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura aposta no contrato, ou arcar com o ônus decorrente da ausência de elementos probatórios suficientes para o julgamento da lide.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, razão pela qual avanço ao mérito recursal. Vejamos.

I
n casu
, relata a parte autora/agravante, no que ora mais interessa, que desde novembro de 2020 vem sofrendo descontos em seu benefício previdenciário, no valor de R$ 52,15 (cinquenta e dois reais e quinze centavos), cuja origem seria o Termo de Adesão nº 339074038-3, no valor de R$ 4.380,60 (quatro mil trezentos e oitenta reais e sessenta centavos),
por ela desconhecido
.

Trata-se nitidamente de relação de consumo e, no caso específico, a decisão recorrida indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova sob o fundamento de que “
na hipótese em que o consumidor alega a falsidade de assinatura constante no contrato bancário,
caberá a este o ônus de provar sua autenticidade
, com base no art. 429, inciso I do Código de Processo Civil
” (Id origem 30992953).

Pois bem. No que se refere à
inversão do ônus da prova
, como uma das ferramentas que visam a facilitação da defesa do consumidor (CDC, art. 6º, VIII), é cediço que não se opera automaticamente pelo simples fato de se tratar de relação de consumo, sendo necessária a efetiva comprovação da hipossuficiência probatória do consumidor ou a verossimilhança das alegações.

O conceito de hipossuficiência trazido pelo legislador pátrio denota tanto a dificuldade econômica, quanto a técnica, de o consumidor comprovar os fatos constitutivos do seu direito, sendo a inversão do ônus probatório, concedida casuisticamente e de forma fundamentada pelo juiz (
ope judicis
), uma forma de restabelecer a igualdade na relação processual.

No julgamento do REsp nº 1.846.649/MA pela Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, foi firmada a seguinte tese (Tema Repetitivo nº 1061): “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira,
caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
(CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)
”

Em que pese a previsão do art. 408 do CPC/2015 de que “
As declarações constantes de documento particular escrito e assinado ou somente assinado
presumem-se verdadeiras em relação ao signatário
”, o art. 428 do mesmo diploma legal estabelece que essa presunção é ilidida quando
(i)
houver impugnação da autenticidade do documento particular e não se comprovar a veracidade; e quando
(ii)
assinado em branco o contrato, se impugnar o conteúdo em decorrência de preenchimento arbitrário.

No caso concreto, a autora/agravante impugna a autenticidade do contrato, o que enseja a aplicação do art. 429, inciso II, do CPC/2015, ou seja,
o ônus
de comprovar que o contrato é autêntico é daquele
que produziu a prova contestada
, e não o inverso, conforme entendera o douto magistrado prolator da decisão recorrida ao invocar o disposto no inciso I do mesmo dispositivo legal.

Nesse sentido os seguintes precedentes deste Órgão Julgador, meramente a título de ilustração:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUTENTICIDADE IMPUGNADA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. ÔNUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA Nº 1.061 DE RECURSOS REPETITIVOS DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) Cuida-se, na origem, de ação ordinária por meio da qual a ora agravada narra, em sua exordial, que foi surpreendida com a realização de descontos mensais em seu benefício previdenciário em razão de supostos contratos de empréstimo consignado celebrados com a instituição financeira agravante. Neste contexto, afirma desconhecer os referidos negócios jurídicos, tendo diligenciado no sentido de obter esclarecimentos acerca das cobranças, restando infrutífera a tentativa de resolução do problema pela via extrajudicial.

2) Sobre o tema,
o c. Superior Tribunal de Justiça firmou tese em julgamento de Recurso Repetitivo (Tema nº 1.061) – portanto, de observância obrigatória por esta c. Câmara Cível, nos termos do art. 927, III, do CPC – no sentido de que ‘na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)’
.

3) Logo, é da instituição financeira o ônus de comprovar a legitimidade do contrato cuja autenticidade é impugnada pelo consumidor, do que exsurge a inviabilidade – por não ter sido deflagrada a fase probatória – de se permitir a manutenção dos descontos em desfavor da parte agravada até que a questão atinente a autenticidade ou não do contrato seja solucionada mediante prova, máxime ao se considerar a boa-fé do consumidor, que depositou em juízo a integralidade dos valores disponibilizados em sua conta bancária.

4) Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 5004289-86.2023.8.08.0000, relª. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado PJe em 03/08/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA C/C PEDIDOS DE DANOS MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA PERICIAL. RESPONSABILIDADE PELAS CUSTAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I-
Produzido o documento pela instituição financeira, ora Recorrente, e negada a autenticidade da firma pela Recorrida, incumbe à primeira o ônus de provar a sua veracidade, pois é certo que a fé do documento particular cessa com a contestação do pretenso signatário, consoante dispõe o artigo 428 do CPC, e, por isso, a eficácia probatória não se manifestará enquanto não for comprovada a fidedignidade.

II- A regra de procedimento do ônus da prova diz respeito ao julgamento da causa quando os fatos não restaram provados, impondo à parte onerada as consequências decorrentes de sua não produção.

III- (...)

IV- Recurso conhecido e provido.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 5003018-83.2022.8.08.0000, rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, julgado PJe de 01/12/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.

1. Na ação de cobrança o autor deve demonstrar cabalmente a origem, existência e quantificação de seu crédito.

2.
Impugnada a autenticidade da assinatura constante em instrumento particular objeto da cobrança, no caso uma Ata de Reunião, o ônus probatório é daquele que produziu o documento, nos termos do art.429, inciso II, do Código de Processo Civil
.

3. Autora que não produziu prova da autenticidade da assinatura do Requerido, deduzindo sua pretensão condenatória em documentos unilaterais, sendo de rigor a manutenção da sentença de improcedência.

4. Em ocorrendo indícios da ocorrência de crime de ação penal pública, não há ilegalidade na determinação de extração de cópias dos autos para posterior remessa ao Ministério Público, determinação que, inclusive, encontra amparo no art. 40 do Código de Processo Penal.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0000804-60.2014.8.08.0007, rel. Des. Robson Luiz Albanez, julgado PJe em 06/07/2023)

Com tais considerações,
dou
provimento ao agravo de instrumento
para, reformando a decisão agravada em relação ao ponto recorrido, deferir o pedido de inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, da Lei nº 8.078/90.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.